Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726899-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: SILVIA REGINA DE CARVALHO DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos de declaração de ID n. 41271519. Nos termos do art. 49 da Lei n. 9099/95, o prazo de 5 cinco dias para interposição dos embargos de declaração será contado a partir da ciência da decisão. No caso, o acórdão foi disponibilizado no dia 16.11.2022, considerando-se publicado no dia seguinte, ou seja, em 17.11.2022, e iniciando-se o prazo para recorrer em 18.11.2022. À secretaria para certificar o trânsito em julgado. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator